Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706014-16.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ROSINELMA ROCHA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROSINELMA ROCHA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) (ação penal n. 0708439-13.2025.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que a paciente foi presa em flagrante e, em audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva. Salientou que a paciente é tecnicamente primária, pois possui uma única ocorrência prévia em que houve o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Destacou que os crimes imputados à paciente não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e que não há elementos concretos capazes de indicar que, em liberdade, trará riscos à aplicação da lei penal. Aduziu que inexistem indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa e não houve a apreensão de entorpecentes de naturezas diversas no contexto delitivo, circunstâncias que, provavelmente, ensejarão o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Ressaltou, com base nesse argumento, que a manutenção da prisão preventiva da paciente viola o princípio da homogeneidade, razão pela qual se faz adequada a sua substituição por medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal). Pontuou que a paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade. Esclareceu que, embora a autoridade apontada como coatora tenha negado a prisão domiciliar à paciente ao argumento de que esta medida “frustra a intenção legislativa de proteção integral da criança, uma vez que há notícia de traficância pelos pais, no endereço onde convivem com as crianças, onde foram presos”, tal alegação não se sustenta porque, no dia do flagrante, a quantidade maior de drogas foi encontrada do lado de fora da residência, não foi abordado nenhum usuário no local e eles não estavam na conduta de comercializar drogas no momento da prisão. Asseverou que a prisão domiciliar constitui direito subjetivo da paciente em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se assentou na prevalência do melhor interesse da criança e na previsão do artigo 318-A do Código de Processo Penal. Mencionou acórdãos do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida no caso de crianças com até 12 (doze) anos incompletos. Requereu, liminarmente e no mérito: a) a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória, com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; b) subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi presa em flagrante delito, em 19-fevereiro-2025. Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data de 19-fevereiro-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Fundamentou que se trata de delito envolvendo grande quantidade de drogas, o que, por si só, geraria a presunção de reiteração criminosa, por não ser crível que repassaria a droga em um único ato de traficância. Salientou, ainda, que a paciente esteve perante aquele Núcleo de Audiência de Custódia, há menos de um mês, por delito da mesma natureza. Por fim, salientou não ser hipótese de prisão domiciliar, pois há notícia de traficância pelos pais no próprio endereço onde convivem com as crianças, onde foram presos. Confira-se (ID 68959649): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa da autuada, que esteve neste Núcleo de Audiência de Custódia há menos de um mês, por delito da mesma natureza e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Não é o caso de prisão domiciliar porque frustra a intenção legislativa de proteção integral da criança, uma vez que há notícia de traficância pelos pais, no próprio endereço onde convivem com as crianças, onde foram presos. (grifos nossos) O policial condutor do flagrante MARCELO VITOR DE MENEZES TEMOTEO relatou à autoridade policial que, diariamente, recebem denúncias acerca do intenso tráfico de drogas na região do Paranoá/DF. Diante disso, iniciaram investigações para apurar fornecedores de drogas oriundas de outras localidades do Distrito Federal. Receberam notícias de que o casal EMERSON RIBEIRO DE SOUZA e ROSINELMA ROCHA SILVA, moradores de São Sebastião, estaria fornecendo drogas para usuários e traficantes do Paranoá. Localizaram a denúncia 19752/2024-30a-DP que corroborava essa informação e indicava o endereço de EMERSON. Durante as diligências, receberam uma informação privilegiada de que o casal receberia uma quantidade relevante de drogas. A equipe passou a monitorar o local e, em determinado momento, avistou o casal em situação suspeita, como se estivessem esperando por alguém, e EMERSON segurava um pacote volumoso. Realizaram a abordagem e, no pacote, havia 3 porções de maconha. Os policiais também encontraram R$ 31,00 e um celular. Dentro da residência do casal, foi encontrada mais uma porção de maconha, dentro de uma sacola verde. O casal afirmou que havia adquirido as drogas porque precisavam de dinheiro para sustentar os filhos (ID 68959647, p. 6). O Laudo de Perícia Criminal n. 53.864/2025 - Exame Preliminar atestou a apreensão de entorpecentes com características semelhantes à maconha, os quais estavam separados em uma porção de 8,15 gramas e em três porções com peso total de 973,4 gramas (ID 68959647, pp. 60-65). Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva da paciente. A conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. É certo que houve a apreensão de drogas, mas não se trata de entorpecente com especial potencial lesivo (maconha), e a quantia era mediana (cerca de 982 gramas). Ademais, o contexto delitivo não contém elementos capazes de evidenciar a maior gravidade da conduta, uma vez que a apreensão ocorreu em frente à residência da paciente, não houve a localização de petrechos comumente utilizados na traficância de drogas e longe de outros indivíduos possíveis usuários de drogas. Vale pontuar que a sacola contendo os entorpecentes foi apreendida em posse de EMERSON RIBEIRO DE SOUZA, circunstância que, neste momento, é insuficiente para evidenciar que a paciente possuía envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Quanto às condições pessoais da paciente (de 21 anos de idade), conforme se observa da folha de antecedentes penais (ID 68959647), é primária, seu endereço é conhecido (em São Sebastião/DF) e possui dois filhos crianças (E.J.R., nascimento em 3-12-2018, conforme certidão de nascimento constante do ID 68959647, p. 58, além de outra criança com 2 anos de idade, conforme narrado pela paciente em seu interrogatório) que, por suas idades atraem a incidência do art. 318, inciso V, do código de Processo Penal (que prevê a prisão domiciliar para as mulheres mães de filhos com até 12 anos incompletos), aparentemente estão desassistidos e demandam cuidados maternos – inclusive porque a paciente foi presa junto com o genitor das crianças. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente ROSINELMA ROCHA SILVA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no0708439-13.2025.8.07.0001) para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator